Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A2B ENERGIA E INSTALACOES TECNICAS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado em decorrência de ato imputado ao ADMINISTRADOR REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIAS E ABASTECIMENTO - RAXXV. O agravante narrou que requereu a “autorização prévia de viabilidade de localização” epara que possa realizar “alteração contratual, alteração de cadastro de pessoa jurídica – CNPJ e alteração de cadastro fiscal no Distrito Federal, para fim de incluir no seu objeto social a atividade de Locação de mão-de-obra temporária”. O pleito foi indeferido pela autoridade coatora, em razão da “impossibilidade de se exercer a atividade de Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica” no atual endereço onde funciona. Aduziu que, diante disso, a autorização somente seria concedida em caso de exclusão da atividade relativa à energia elétrica de seu contrato social, mas a exigência seria ilegal pois atua no ramo desde 2008 e no local em que está estabelecida. Em razão do indeferimento “não pode prosseguir para inclusão a nova atividade de Locação de mão-de-obra temporária – CNAE 7820-5/00 no objeto social da Agravante/Impetrante” e não há outra maneira de alterar seu objeto social sem o deferimento da consulta prévia pela autoridade coatora. Ao final, pretende a liminar para que o Impetrado “conceda a licença de localização necessária para que Impetrante possa incluir no seu objeto social a atividade de Locação de Mão de Obra Temporária”. O pedido liminar foi indeferido. Nas razões do recurso, reiterou os mesmos fundamentos da origem. Preparo no ID 52685556. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por A2B ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA em face do ADMINISTRADOR REGIONAL do Setor de Indústria e Abastecimento, indicado como autoridade coatora, com o objetivo de impugnar ato administrativo que indeferiu pedido para exercício de nova atividade econômica de locação de mão de obra na área onde está estabelecida. Pede liminar para que seja concedida a licença de localização. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por conta de ato de autoridade pública ou agente delegado. A liminar depende dos pressupostos previstos no artigo 7o, III, da lei do MS, relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final. Inicialmente, para fins de concessão da segurança em caráter liminar, não se vislumbra qualquer urgência ou emergência. O mandado de segurança não admite dilação probatória e, após as informações, é proferida sentença. Portanto, diante da celeridade do MS, não se vislumbra risco caso a segurança pretendida seja concedida, se o caso, apenas ao final. A impetrante pretende obter autorização para exercer determinada atividade econômica na área onde está localizada. A alteração do contrato social independe da referida licença. O contrato social apenas indica as atividades econômicas da pessoa jurídica, mas não tem conexão com as questões administrativas, em especial autorização ou licença, pois tal análise não é da competência da Junta Comercial. Assim, ante a ausência de qualquer urgência capaz de justificar a liminar, a segurança deve ser indeferida no início da lide. Em relação à relevância do fundamento, ao que se depreende dos autos, a impetrante formalizou junto à Administração regional dirigida pela autoridade coatora pedido para exercício de atividade econômica de locação de mão de obra. A motivação do ato administrativo no indeferimento do pedido foi a incompatibilidade desta atividade com o endereço informado. As alegações da impetrante estão confusas, pois alega que a autorização para tal atividade foi indeferida e, na sequência, alega que "todas as demais atividades econômicas exercidas tiveram a viabilidade deferida, assim como a nova atividade de locação de mão de obra". Em seguida, alega que a autoridade exige que não mais fabrique no local aparelhos e equipamentos para a distribuição e controle de energia. Este juízo não conseguiu compreender as alegações inicias, extremamente confusas e contraditórios, o que exige a prestação de informações para apuração de eventual ilegalidade. A única questão objetiva é que houve indeferimento para o exercício de determinada atividade, porque incompatível com o local. Todavia, para impugnar tal motivação do ato administrativo, as alegações inicias estão confusas. A impetrante argumenta que exerce atividade de fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia no local de sua sede, mas não esclarece qual a relação deste fato com a nova atividade que foi indeferida. Portanto, apenas com as informações da autoridade será possível compreender o contexto fático. E mais, ao que parece, o indeferimento da nova atividade (não da mesma) no local teria como base a LC 948/2019. No anexo desta lei, há impedimento para o exercício da atividade classificada no CNAE n.o 27.31-7-00 no endereço da impetrante. A aplicação da exceção daqueles que já desenvolviam a atividade antes da alteração legislativa depende de prova. As notas juntadas não são suficientes para demonstrar o exercício da atividade econômica vindicada, pois são documentos meramente contábeis e, no caso, há necessidade de prova concreta e efetiva do exercício da atividade, dilação probatória que não é admitida em sede de MS. Assim, seja pela ausência de urgência, seja pelas demais questões relacionadas ao mérito, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer vício na motivação do ato administrativo e consequente ilegalidade. Apenas após as informações será possível compreender se o indeferimento se relaciona à mesma atividade que já era exercida ou a atividade nova e os reais motivos desta rejeição. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência á pessoa jurídica interessada, DF, para, se quiser, intervir no feito. Após ao MP para se manifestar. Na sequência, voltem conclusos para sentença.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que exerce a atividade de Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica em seu endereço desde 2008, por isso não poderia a autoridade coatora exigir a exclusão como requisito para concessão da licença de localização necessária à alteração do contrato social. Sem olvidar os ditames do art. 300, do Código de Processo Civil, os pressupostos para a antecipação da tutela recursal devem ser avaliados em consonância com a Lei 12.016/2009, que prevê em seu artigo primeiro: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para delinear o conceito de direito líquido e certo, socorre-se da balizada doutrina do professor Hely Lopes Meireles que, com maestria, ensina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Editora Malheiros. 28a Edição. 2005. pag. 37). Acerca da consulta de viabilidade, verifica-se que a administração pública deferiu a “locação de mão-de-obra temporária”, mas apontou a impossibilidade de exercício no endereço informado da “fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica” (ID 52687718). Quanto à atuação no ramo de energia elétrica, a agravante alegou que atua desde 2008 e no endereço de sua sede, mas não trouxe aos autos qualquer autorização administrativa que demonstrasse a legalidade dos serviços até então prestados e a irregularidade da exigência atual pela autoridade coatora. Portanto, não demonstrada a plausibilidade do direito, incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46